Tribunal: TJSP
Processo: 2281378-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que determina o recolhimento prévio das custas referentes à expedição de carta citatória – Inadmissibilidade – Despesa Postal – Art. 39, da LEF – STJ, REsp 1.858.965/SP (Tema 1054) – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2022.0000329307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281378-96.2019.8.26.0000, da Comarca de Panorama, em que é agravante MUNICÍPIO
DE PAULICEIA, é agravado SAMUEL MANGERONA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, vencido o Relator sorteado que nega provimento. Acórdão com o 2o juiz, des.
Octavio Machado de Barros.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido, OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2281378-96.2019.8.26.0000 PANORAMA VOTO No 27282- NMA 2/3
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2281378-96.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PAULICEIA
AGRAVADO: SAMUEL MANGERONA
COMARCA: PANORAMA
VOTO No 27.282
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Decisão que
determina o recolhimento prévio das custas referentes à expedição
de carta citatória Inadmissibilidade Despesa Postal Art. 39,
da LEF
STJ, REsp 1.858.965/SP (Tema 1054)
Decisão
reformada Recurso provido.
Agravo de instrumento contra decisão que condicionou a
citação ao prévio adiantamento da despesa postal pela municipalidade1.
Inconformada, a agravante alega, em síntese, não estar sujeita ao
recolhimento antecipado das custas e despesas postais, nos termos do art. 91,
do CPC, e art. 39, da LEF, daí propugnando pelo prosseguimento do feito.
Recurso recebido e processado sem resposta.
Relatado.
O recurso merece provimento.
Com efeito, embora a taxa de postagem não esteja
expressamente contida no artigo 2o, parágrafo único, da Lei Estadual no
11.608/2.003, é caso de reconhecer, por interpretação extensiva, a
prerrogativa prevista no artigo 6o, do mesmo diploma, à Fazenda Pública.
A propósito, em decisão proferida pelo Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do REsp 1.858.965/SP, submetido à sistemática dos
Recursos Repetitivos - Tema 1054 restou definido que A teor do art. 39 da
Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais,
está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato
1 Valor da causa em outubro de 2018: R$1.976,25.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2281378-96.2019.8.26.0000 PANORAMA VOTO No 27282- NMA 3/3
citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda,
acaso resulte vencida, de sorte que prevalece a aludida decisão, por força do
efeito vinculante aos demais Órgãos Colegiados, razão pela qual, dá-se
provimento ao recurso para o prosseguimento da execução fiscal,
permitindo a realização da citação, sem o adiantamento das despesas postais.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator designado